Tribunal: STF
Processo: RE 1494776
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ISENÇÃO. PIS/COFINS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.033 DO CPC: ENVIO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EXAME DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM COBRANÇA E JÁ OBJETO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PIS/COFINS FRENTE A RECURSOS MUNICIPAIS TRANSFERIDOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VOLTADA À CONSECUÇÃO DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO. ART. 14, CAPUT E § 1º, DA MP 2.158/99 (ATUAL MP 2.158-35/01)ADOÇÃO DE CONCEITO AMPLO DE REPASSE FRENTE À JURISPRUDÊNCIA DO STF RECONHECENDO A IMUNIDADE RECÍPROCA ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NA SITUAÇÃO AVENTADA. REEXAME E RECURSO DESPROVIDOS (HONORÁRIOS MANTIDOS).
1. Sob o regime de recursos repetitivos, o STJ decidiu que a confissão de débitos para fins de parcelamento não impede a Administração de verificar os aspectos jurídicos de sua constituição ou a existência de defeito apto a causar a nulidade da confissão - como o erro, dolo ou simulação (REsp 1133027 / SP / STJ - PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES / DJe 16/03/2011). Partindo desta premissa, conclui-se pela possibilidade do exame do meritum causae, cujo fundamento cinge-se ao dever de pagamento do PIS/COFINS desde fevereiro de 1999.
2. O STF tem jurisprudência consolidada reconhecendo que a imunidade tributária recíproca dos entes federativos abrange as sociedades de economia mista quando prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade cinge-se à propriedade, bens e serviços voltados à satisfação do interesse público do ente federado; (ii) a atividade de exploração econômica, visando o aumento do patrimônio deve ser submetida à tributação; e (iii) e respeito à livre concorrência e ao livre exercício da atividade profissional ou econômica. Precedentes.
3. A autora preenche os aludidos requisitos, consistindo seu objeto social em: ‘I) incumbir-se da execução, direta ou indireta, de obras e ou serviços que lhe forem delegados ou cometidos; II) promover estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento econômico-social e urbanístico de São Vicente e de outros interessados; III) organizar pesquisas e cadastramento de dados, relativos às suas próprias atividades, às da administração pública em geral, direta ou indireta, de qualquer nível, bem como às da administração de atividades privadas; IV) planejar, promover e adotar medidas de incentivo à indústria de turismo no Município; V) organizar e administrar sistemas de processamento de dados, relativos às atividades referidas no inciso III deste artigo’.
4. Cinge-se, portanto, a consecução de múnus público do ente municipal ao qual está vinculado. Deu o Município feição privada a parte de suas atribuições ao constituir a CODESAVI, mas o fato daquelas atribuições configurarem atividades próprias do ente municipal, não providas de empresariedade ou de concorrência no âmbito privado, permite invocar a interpretação constitucional sedimentada pelo STF como norte para a solução da controvérsia tributária discutida nos autos.
5. À luz do art. 150, VI, a, da CF, não deve prevalecer a tese restritiva adotada pela União Federal quanto ao conceito de repasse contido no art. 14, I, da MP 2.158/99 (atual MP 2.158-35/01), para fins de isenção do PIS/COFINS. A desobrigatoriedade do pagamento das contribuições sociais deve ter por pressuposto a vinculação das receitas transferidas pelo Município à execução dos serviços públicos delegados à CODESAVI, independentemente daquelas receitas configurarem contraprestação. A classificação contábil dos recursos não pode prevalecer perante a destinação dos mesmos ao atendimento de interesse eminentemente público, este sim requisito para o gozo da exclusão tributária.
6. Reconhecida a aplicabilidade da norma de isenção, mister reconhecer que a autora não era obrigada ao pagamento da COFINS a partir de fevereiro de 1999, e do PIS a partir de 30.06.99, consoante o disposto no art. 14, caput e § 1º, da MP 2.158/99. Registre-se, nada obstante não constar pedido nesse sentido, que o reconhecimento da isenção não traduz reconhecimento do direito de repetir tributo eventualmente recolhido em todo o período aventado, porquanto deve ser observada a prescrição quinquenal frente ao ajuizamento da ação. Precedentes.
7. Honorários mantidos.” (e-doc. 15).

2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 20).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União aponta violado o art. 150, inc. VI, al. “a” e § 6º, da Constituição da República (CRFB). Aduz que a imunidade recíproca sobre patrimônio, renda ou serviços abrange apenas os impostos, não sendo aplicável às contribuições sociais, como ocorreu no caso. Afirma que o Tribunal de origem incorreu “em contradição, ao afirmar que a ‘a autora preenche os aludidos requisitos’ [da imunidade reciproca] (fl. 512) e posteriormente concluir pela aplicação da regra de isenção prevista no art. 14, I, da MP n. 2.158/99”.

3.1. Sustenta que “a palavra “repasse”, referenciada no art. 14, I, da MP n. 2.158/2001 não pode ser interpretada como sinônimo de ‘valores creditados financeiramente’ oriundos do orçamento municipal, ou seja, como toda e qualquer saída de recursos financeiros do orçamento municipal, sem observar as distinções estabelecidas no art. 150, § 6° da Constituição”. 

 3.2. Afirma que, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Lei nº 4.320, de 1964, o verbete “repasse” “não abrange despesas realizadas em decorrência de contraprestação em bens ou serviços (operação intraorçamentária)”, de forma que as transferências de valores ocorridas entre o Município de São Vicente/SP e a recorrida não se enquadram na isenção em discussão nestes autos, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para “ampliar benefício fiscal para além dos limites instituídos pela legislação pertinente". 

3.3. Ao final, requer o provimento deste recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “afastar a interpretação ampliativa da regra de isenção prevista no art. 14, I, da MP n. 2.158/99, haja vista a inaplicabilidade da imunidade reciproca de que trata o art. 150, VI, da Constituição no que tange às contribuições ao PIS e à COFINS” (e-doc. 30).

4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 33).

5. O Ministro Paulo Sérgio Domingues do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 1.820.207/SP, simultaneamente interposto, negou provimento ao apelo quanto à alegação de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e não conheceu do recurso quanto às demais matérias de fundo por entender que foram apreciadas com base em fundamento constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53). A decisão transitou em julgado em 14/05/2024 (e-doc. 59).

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo a ementa do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Restou devidamente consignado no julgado que a jurisprudência consolidada do STF quanto à extensão subjetiva da imunidade tributária recíproca serviu apenas de norte interpretativo para determinar o alcance da isenção do PIS/COFINS prevista no art. 14, I, da MP 2.158-35/01 e, consequentemente, do significado de "repasse". Em nenhum momento foi albergada à autora a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF - até porque restrita a impostos -, mas apenas lhe foi reconhecido o direito à isenção prevista na aludida MP, tomando por fundamento as mesmas balizas erguidas pela Suprema Corte, diante do interesse público do qual está revestida a atuação das sociedades de economia mista prestadoras de serviços público.
2. Assim, restou afastada ‘a tese restritiva adotada pela União Federal quanto ao conceito de repasse contido no art. 14, I, da MP 2.158/99 (atual MP 2.158-35/01), para fins de isenção do PIS/COFINS. A desobrigatoriedade do pagamento das contribuições sociais deve ter por pressuposto a vinculação das receitas transferidas pelo Município à execução dos serviços públicos delegados à CODESAVI, independentemente daquelas receitas configurarem contraprestação. A classificação contábil dos recursos não pode prevalecer perante a destinação dos mesmos ao atendimento de interesse eminentemente público, este sim requisito para o gozo da exclusão tributária’.
3. Devidamente fundamentada e clara a conclusão alcançada pelo julgado, resta prejudicada também a alegação de omissão quanto a normas de Direito Financeiros supostamente incidentes na causa, vez ser certo que ‘o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão’ (STJ, AgRg. nos EDcl. No AREsp. 565449/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/12/2014, DJ 03/02/2015).
4. Ainda, ausente qualquer omissão, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016).”

7. Como se pode observar, o TRF3, no julgamento dos embargos declaratórios, esclareceu não haver conferido à recorrida a imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, não existindo quanto a este dispositivo constitucional o necessário interesse recursal, conforme a ementa abaixo transcrita:

“DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1º) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTÃO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.” 
(RE nº 705.814-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/2012, p. 23/11/2012; grifos nossos).

8. Além disso, para reconhecer a suscitada violação ao art. 150, § 6º, da CRFB e dissentir do Tribunal de origem quanto ao alcance da isenção em discussão nestes autos, seria necessário rever a interpretação conferida ao art.  14, inc. I, da Medida Provisória nº  2.158, de 1999, bem como analisar as demais normas infraconstitucionais mencionadas neste apelo extremo, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, pois a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. Nesse sentido, cito as ementas dos julgados abaixo:

“Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do exercício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 640.653-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2011, p. 30/09/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS ORIUNDAS DAS VENDAS DE MERCADORAIS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas das vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é matéria que impõe ao E. STF o exame da legislação infraconstitucional. Por isso que eventual ofensa à Constituição somente ocorreria de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 2. Precedentes no mesmo sentido: RE n. 539590-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26.4.2011; RE n. 456336-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.11.2010, inter plures. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 612.537-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2011, p. 17/06/2011).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. ATOS PRATICADOS. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15. 1. A controvérsia relativa ao alcance da isenção do COFINS sobre os atos praticados por sociedade cooperativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-AgR 433.721, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.09.2015. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 538.635-AgR-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 09/09/2016, p. 23/09/2016).

9. No mais, considerando, de um lado, a orientação ora exposta de não se tratar de ofensa direta à CRFB e, de outro lado, o entendimento da Corte Superior, no sentido de que a matéria versaria sobre questão constitucional, verifico ser necessária a operação jurídica de aplicação, ao caso, do art. 1.033 do CPC, in verbis:

“Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.

10. Isso porque a recorrente pleiteia expressamente “afastar a interpretação ampliativa da regra de isenção prevista no art. 14, I, da MP n. 2.158/99”. Assim, há que se proceder a remessa dos autos ao  Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que a questão do alcance da isenção estabelecida no referido dispositivo seja derradeiramente apreciada quanto à ótica infraconstitucional, sob pena de configurar-se situação de imperfeição da prestação jurisdicional.

11. Nessa linha, transcrevo abaixo ementa de precedente da Segunda Turma, do qual fui o Relator para o acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. LEI Nº 11.196, DE 2005 - LEI DO BEM. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 690, DE 2015. AUMENTO DE ALÍQUOTA. ISENÇÃO CONDICIONADA. ART. 178 DO CTN. 1. Aplicabilidade do art. 1.033 do CPC. Não conhecimento do REsp pelo Superior Tribunal de Justiça por reputar constitucional a controvérsia. Negativa de seguimento do RE por parte do Supremo Tribunal Federal, por considerar infraconstitucional a querela. Omissão. Configurada. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem eficácia as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.”
(RE nº 1.124.753-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 23/03/2022).

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, determinando, no entanto, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, mediante inteligência do art. 1.033 do CPC. Deixo de aplicar, no âmbito desta Corte, o § 1º do art. 85 do CPC, em razão da solução de remessa ora determinada.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator